Tribunal: TJMT
Processo: 1030591-65.2025.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030591-65.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[BRUNA ALBUQUERQUE DA SILVA AMORIM - CPF: 041.751.371-22 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO. REGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O encerramento unilateral de conta bancária é lícito quando precedido de notificação prévia válida e fundado em justificativa plausível.

2. A comprovação do envio de notificação eletrônica ao endereço cadastrado supre o dever de informação, independentemente de confirmação de leitura.

3. O exercício regular de direito pela instituição financeira afasta a configuração de dano moral.

4. A inversão do ônus da prova depende de verossimilhança das alegações e não se aplica quando o fornecedor comprova a regularidade de sua conduta.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BRUNA ALBUQUERQUE DA SILVA AMORIM contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer decorrentes do encerramento unilateral de conta bancária.

A decisão agravada concluiu pela regularidade do encerramento da conta, tendo em vista a comprovação de notificação prévia e a existência de justificativa plausível, nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, caracterizando exercício regular de direito pela instituição financeira.

A agravante sustenta, em síntese, ausência de notificação prévia eficaz, violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva, configuração de dano moral presumido, necessidade de inversão do ônus da prova em favor da consumidora e aplicação de julgado do TJMT que reconheceu dano moral em caso análogo.

Requer a reforma da decisão monocrática para reconhecer o ato ilícito e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026